Tribunal: TJDFT
Processo: 0707867-47.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MÉRITO. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. AFASTADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão no acórdão, que esgotou o tema proposto, expondo as suas razões de decidir, inclusive com jurisprudências.
2. O acórdão foi claro e coerente ao reconhecer a obrigatoriedade do plano de saúde em cobrir a internação da paciente, ainda que durante o período de carência do plano de saúde, porquanto configurada a situação de emergência, aplicando a excepcionalidade contida no artigo 35-C da Lei no 9.656/1998.
3. Também ponderou que a negativa de cobertura foi injustificada e ultrapassou o mero dissabor do dia a dia, configurando o dano moral, que teve o valor indenizatório reduzido, para adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja examinada no Tribunal de origem, não se mostrando imperativo que o magistrado aponte os artigos de lei em que alicerça o seu convencimento.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento da matéria.
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.